Tribunal: TJDFT
Processo: 0726787-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADA. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRIVADA. CONDIÇÕES FIXADAS NO TERMO DE COMPROMISSO DE TRABALHO. ATIVIDADE EXTERNA. FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Encontrando-se a matéria dos autos pronta para o julgamento do mérito, a qual também diz respeito a pedidos de concessão de monitoramento eletrônico em regime semiaberto e de alteração das condições de proposta de trabalho, o pedido de tutela provisória de urgência deve ser julgado prejudicado.
2. O cumprimento do regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico é alternativa para atenuar a superlotação nos presídios e deve ser avaliada caso a caso pelo Juízo das Execuções Penais. Ausentes os requisitos legais e as orientações fixadas no RE 641.320/RS pelo STF e no MSG n. 2018.00.2.006348-8 por esta E. Corte, resta o indeferimento do pedido.
3. Embora não seja vedado ao apenado que usufrui de trabalho externo realizar atividades fora da empresa, é indispensável que exista alguma forma de controle pelo menos da parte do empregador. No caso, trata-se de apenado que realizaria serviço consistente em buscar e levar veículos de clientes do lava-jato em horários aleatórios, sem a supervisão constante do empregador.
4. Recurso conhecido e improvido.